Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS DEMONSTRADO - SUBSIDIARIEDADE OBSERVADA - PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva atípica é admissível em execuções privadas, desde que observada a subsidiariedade, ou seja, quando exauridos os meios executivos típicos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Demonstrado o esgotamento das diligências convencionais para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas com resultado negativo, justifica-se a adoção de medidas atípicas, como a indisponibilidade de bens por meio da CNIB.
3. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15) não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC/15), especialmente quando o valor expressivo do crédito exequendo e o tempo decorrido desde o início do cumprimento de sentença reforçam a necessidade de adoção de medidas mais efetivas para a satisfação do crédito.
4. A indisponibilidade de bens não implica em transferência de propriedade, mas apenas em restrição à alienação ou oneração dos bens, constituindo medida menos gravosa do que a penhora e adequada para garantir a efetividade da execução.
5. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023193-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
em face da decisão
interlocutória
proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1002746-26.2020.8.11.0037
, que
indeferiu
o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
por meio do sistema CNIB,
por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois a medida pleiteada encontra respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência, especialmente considerando que foram esgotados os meios típicos de execução sem êxito.

Sustenta que os executados são devedores conhecidos na praça por terem dado "calote" em centenas de produtores rurais e empresas, possuindo incontáveis ações de credores que buscam satisfazer seus créditos.

Enfatiza ainda que durante a tramitação processual foram deferidas diversas medidas constritivas, mas a maioria resultou negativa, pois os devedores ocultaram seu patrimônio, e os poucos bens localizados já estão penhorados em outras execuções, razão pela qual solicita medidas atípicas para o recebimento da dívida que atualmente perfaz o montante
de R$ 2.220.608,91 (dois milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e oito reais e noventa e um centavos)
.

Assevera também que o uso da CNIB encontra respaldo no
Provimento no 39/2014
do Conselho Nacional de Justiça, constituindo ferramenta à disposição do Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

No mais, afirma que há informações nos autos que comprovam a existência de bens imóveis em nome dos executados, mas estes estão sendo ocultados para frustrar a execução.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio do CNIB. No mérito requerer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 300174867
.

As contrarrazões dos agravados
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e ALEX PEREIRA
vieram no
ID no 3057783372
, oportunidade em que defenderam
a manutenção da decisão agravada
, sob o argumento de que

a
decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB não é medida automática ou
generalizada, exigindo-se demonstração clara do esgotamento dos meios executivos típicos e indícios concretos de ocultação dolosa de patrimônio.

Sustentam que o agravante não apresentou elementos suficientes que justifiquem a adoção de medida tão gravosa, tampouco demonstrou de modo cabal que os executados estão ocultando bens com dolo. Invocam o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805
do
CPC
/15
) e a proporcionalidade da medida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que a execução, nos termos do art. 797 do C
PC/15
, realiza-se no interesse do credor que, por meio dela, busca satisfazer o seu crédito. Esse dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve ser conduzido de forma a garantir que o credor obtenha a satisfação do seu crédito de maneira célere e eficaz.

Por outro lado, o art. 805 do CPC
/15
estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". Trata-se do princípio da menor onerosidade da execução, que visa equilibrar a relação processual, evitando que o devedor sofra constrições desnecessárias ou desproporcionais.

A harmonização desses dois princípios é essencial para a adequada condução do processo executivo, de modo a garantir a satisfação do crédito sem impor ao devedor sacrifícios injustificados.

No caso, verifica-se que o agravante busca a satisfação de crédito no valor de
R$ 2.220.608,91 (dois milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e oito reais e noventa e um centavos),
tendo iniciado o
cumprimento de sentença em agosto de 2024, ou seja, há aproximadamente um ano.

Conforme relatado pelo agravante, foram realizadas diversas diligências para localização de bens passíveis de penhora, tais como pesquisa de valores via
SISBAJUD
, localização de veículos via
RENAJUD
, além de informações via
INFOJUD
, todas com resultado negativo. Diante disso, o exequente requereu a adoção de medidas executórias atípicas, dentre elas a indisponibilidade de bens por meio da inclusão dos devedores no CNIB.

Não é de se olvidar que a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída pelo
Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça
, com a finalidade de recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas.

O
art. 14 do referido Provimento
estabelece que "
as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados serão imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
". Não há, portanto, restrição expressa quanto à natureza da ação ou do procedimento em que a indisponibilidade é decretada.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o
Provimento no 37/2016-CGJ/TJMT
regulamenta a utilização do CNIB, não havendo também qualquer limitação quanto à natureza da ação ou do procedimento.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização da CNIB como medida executiva atípica em execuções privadas, desde que observada a subsidiariedade, ou seja, quando exauridos os meios executivos típicos. Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. Precedentes. 2. Recurso especial provido."
(STJ - REsp n. 2.179.048/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJE de 6/5/2025)

Complementando esse entendimento, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido a mesma linha interpretativa, em recentíssimo julgado de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE CORRE EM FAVOR DO CREDOR - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao sistema CNIB, ainda que não haja
indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.2. Recurso
provido.-
”
(TJMT - NU 1015924-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025 –
DJe
– 11/07/
2025 )

De igual sorte, se mostra patente o perigo de dano, este evidenciado pelo significativo valor da dívida (R$ 2.220.608,91), pelo longo tempo transcorrido desde o início do cumprimento de sentença (aproximadamente cinco anos) e pela comprovação de que os executados ocultaram seu patrimônio, frustrando as tentativas de penhora anteriores, o que poderá inviabilizar definitivamente a satisfação do crédito.

Inclusive, no caso, observa-se que o agravante já tentou diversas medidas executivas típicas sem sucesso, como pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo todas elas apresentado resultado negativo. Esta circunstância demonstra o esgotamento dos meios executivos ordinários, preenchendo assim o requisito da subsidiariedade exigido pela jurisprudência para a utilização da CNIB.

Se não bastasse, vale salientar que o art. 797 do CPC/15 estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor. Desse modo, tendo sido frustradas as tentativas convencionais de satisfação do crédito, a medida de indisponibilidade de bens por meio do CNIB apresenta-se como ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

No mais, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a indisponibilidade de bens não implica em transferência de propriedade, podendo ser revertida a qualquer momento por simples determinação judicial.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, verifica-se que a utilização da CNIB como medida executiva atípica é possível em execuções privadas, desde que observada a subsidiariedade, ou seja, quando exauridos os meios executivos típicos.

No caso, conforme relatado pelo agravante, foram realizadas diversas diligências para localização de bens passíveis de penhora, tais como pesquisa de valores via
SISBAJUD
, localização de veículos via
RENAJUD
, além de informações via
INFOJUD,
todas com resultado negativo. Essas informações indicam o esgotamento dos meios executivos típicos, justificando a adoção de medidas atípicas, como a indisponibilidade de bens por meio da CNIB.

No que tange
à
s alegações

dos agravados nas contrarrazões de que o
agravante não apresentou elementos suficientes que justifiquem a adoção de medida tão gravosa, tampouco demonstrou de modo cabal que os executados estão ocultando bens com dolo
,
tal argumento

não procede
, uma vez que
a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB não exige a comprovação de ocultação dolosa de patrimônio, mas apenas o esgotamento dos meios executivos típicos, o que restou demonstrado no caso em análise.

Quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC
/15
), invocado pelos agravados, cumpre destacar que este não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC
/15
). N
a hipótese
, considerando o esgotamento dos meios executivos típicos e a necessidade de satisfação do crédito, a
decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB mostra-se medida proporcional e adequada.

Assim sendo, diante de
todas as circunstâncias
,
não resta dúvida
que a decisão agravada merece reforma, para que seja deferida a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio da CNIB.

Ante o exposto,
dou provimento

ao
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a decretação de indisponibilidade de bens dos executados INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ
no
10.671.911/0001-02), ALEX PEREIRA (CPF
no
814.261.430-87) e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (CPF
no
006.024.471-27) por meio do sistema CNIB.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025